Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 37800881, o exequente requereu a juntada dos inclusos documentos que comprovam a filiação, o vínculo funcional, o ineditismo da demanda, a qualificação pessoal e situação cadastral dos substituídos ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, CARLOMAN BATISTA GONÇALVES, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FABIO COSTA IGNACIO, pugnando, assim, pelo saneamento do feito em relação a eles. Após intimado sobre os documentos anexados, no ID: 38655877, o Distrito Federal afirmou que o substituído Carlomam Batista Gonçalves é servidor da Fundação Hemocentro, e, por isso, é parte ilegítima para a presente execução, uma vez que o título executivo contém ordem mandamental dirigida exclusivamente ao Distrito Federal. Ademais, pediu esclarecimentos do SINDIRETA para verificar se há litispendência ou coisa julgada, relativamente ao mesmo substituído quanto à ação n. 2007.01.1.146857-9. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre as alegações do ente Distrital (ID: 38655877). I. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador